Tribunal: TJES
Processo: 5000104-85.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000104-85.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CLAUDIA FERRARI DOS SANTOS
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo provimento parcial do recurso.

Afinal, depreende-se da inicial que a recorrida alegou ser cliente da TELEFÔNICA BRASIL e titular da linha telefônica (27) 99228-1214, bem como afirmou que durante suas férias em família, em janeiro de 2018, teve o serviço da linha telefônica suspenso sem qualquer motivação.

Informa que a linha telefônica só foi restabelecida após diversas reclamações via central de atendimento, loja física e PROCON, onde foi modificado, sem anuência da autora, o plano de contratação. Postulou o restabelecimento dos serviços referente ao plano contratado, danos morais a serem arbitrados pelo juízo, ante a atitude ilícita da recorrente.

O pedido foi acolhido em parte, tendo a recorrente sido condenada na obrigação de fazer referente ao restabelecimento do serviço do plano pós pago e ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em favor da autora, a título de indenização por danos morais.

Inconformada, a TELEFÔNICA BRASIL S.A. interpôs recurso inominado sustentando a ausência de ato ilícito, nexo causal não comprovado, a inexistência de defeito na prestação de serviços, a regularidade da migração do consumidor para novas promoções – ausência de prejuízo -, a inexistência de multa processual aplicada em caso de descumprimento, a inexistência de danos morais e, ao fim, impugnou o elevado quantum indenizatório.

Ora, analisando o conjunto probatório, percebe-se que não é dado ao fornecedor de serviços modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato após sua celebração, pois tal conduta é considerada abusiva nos moldes do art. 51, XIII, do CDC.

Logo, tem-se que houve abuso da requerida em realizar a migração do plano de telefonia móvel, sem autorização prévia da parte autora, ressoando a falha na prestação do serviço, mesmo porque, a autora teria mantido contato com a recorrente em duas ocasiões (protocolos mencionados na exordial), a fim de restabelecer o serviço e manter o mesmo plano contratado, mas não obteve êxito.

Assim, houve ato ilícito na alteração do plano pós-pago para pré-pago de uma das linhas telefônicas pertencentes à autora.

Contudo, como se extrai da inicial, das duas linhas que tiveram os serviços suspensos indevidamente, uma foi restabelecida e a outra não, ou seja, a de nº 27 99228-1214 permaneceu sem serviços, mas não há nenhum elemento outro nos autos que comprove maiores reflexos decorrentes da não utilização desta segunda linha.

Não se discute que a conduta da recorrente em efetuar o bloqueio indevido das linhas telefônicas ultrapassou, no caso em exame, o mero aborrecimento, sobretudo se considerarmos a essencialidade do serviço.

Entretanto, a indenização, arbitrada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), merece redução, pois, segundo os critérios de fixação dos danos morais, não devemos nos afastar da análise da extensão do dano, das condições pessoais e econômicas das partes (a autora é professora, mas não há elementos indicativos de sua renda e a requerida é empresa de grande poderio econômico), dentre outros elementos, não podendo, assim, basear-se o arbitramento num critério praticamente único e exclusivo - de punição -, sob pena de configurar aquilo que se denomina "enriquecimento sem causa".

Vejamos, pois, o entendimento que abaixo destaco, em caso semelhante ao dos autos:

EMENTA:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET MÓVEIS.
Alteração unilateral do plano de serviço contratado. Cobranças indevidas e interrupção injustificada do serviço. Falha na prestação do serviço. Condenação da Apelada ao restabelecimento do serviço e à devolução simples dos valores indevidamente pagos pelo consumidor. Defeito no serviço que, por si só, não faz presumir a má-fé, a justificar a devolução em dobro. Danos morais configurados. Inequívocos transtornos e injusto sofrimento imputados ao Apelante, que ultrapassam o mero aborrecimento. Telefonia e internet móveis que, nos dias atuais, configuram serviços essenciais à comunicação
. Além dos transtornos, soma-se o desvio produtivo do tempo, haja vista as infrutíferas tentativas de resolução administrativa do problema, reforçando a abusividade e descaso da concessionária do serviço. Danos morais fixados em R$ 5.000,00, conforme peculiaridades do caso concreto. Precedentes. Afastamento da obrigação de restituição de aparelho celular, já que a matéria não é objeto da ação e não há nos autos qualquer indício fundado de que o Apelante tenha recebido aparelho celular em razão do plano contratado. Ônus da sucumbência invertido. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; AC 1001581-48.2019.8.26.0493; Ac. 13752455; Regente Feijó; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Tasso Duarte de Melo; Julg. 15/07/2020; rep. DJESP 27/07/2020; Pág. 2181)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. [...]. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. MIGRAÇÃO DO PLANO “VIVO CONTROLE” PARA “VIVO PÓS 4GB”. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE TAL MUDANÇA PELOS REQUERENTES. DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, II, DO CPC. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL INDENIZÁVEL. TRANSTORNOS QUE GERAM LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE E, PORTANTO, PASSÍVEL DE ENSEJAR REPARAÇÃO DE CUNHO EXTRAPATRIMONIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAL INALTERADO. MATÉRIA PREQUESTIONADA. HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO FIXADOS EM RAZÃO DO LIMITE PREVISTO NO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I.
In casu, restou incontroverso o fato de que a TELEFONICA BRASIL S/A modificou os termos do contrato unilateralmente (modificou do plano “VIVO CONTROLE” para “VIVO PÓS 4GB”). Então, verifica-se que houve falha na prestação do serviço, ensejando a condenação da ré em indenização por dano moral
. II. Sendo a TELEFONICA BRASIL S/A fornecedora de produtos e serviços, deve arcar com os riscos das atividades desempenhadas, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. III. Valor arbitrado no comando sentencial ora fustigado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor que se mostra razoável, uma vez que atinge os dois objetivos da indenização, quais sejam, o ressarcimento da vítima sem qualquer possibilidade de enriquecimento e a punição do causador do dano. [...]. VII. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJSE; AC 201900801341; Ac. 8009/2019; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Alberto Romeu Gouvei Aleite; Julg. 09/04/2019; DJSE 15/04/2019)

Assim, baseado nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, na função reparatória dos danos à personalidade do lesado, nos reflexos que não foram além dos presumíveis (considerando que a autora possuía outra linha telefônica), na função punitivo-pedagógica e, ainda, segundo os parâmetros desta Turma Recursal, mostra-se adequada a redução dos danos para o montante R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para reduzir o valor dos danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.